Tribunal: TJDFT
Processo: 0714961-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PARA AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. ART. 300, CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência referente à cobertura integral de procedimentos pós-bariátricos pelo plano de saúde réu. 1.1. Nesta sede recursal, a parte agravante requer o deferimento liminar da tutela de urgência/evidência, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de autorizar os procedimentos médicos pleiteados, tudo conforme o relatório médico em anexo. No mérito, requer o conhecimento do presente recurso, confirmando a tutela antecipada deferida integralmente.
2. Na origem, cuida-se de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, onde a autora, ora agravante, pleitea a cobertura integral dos seguintes procedimentos: mastoplastia com prótese; enxerto composto; e, ninfoplastia; opme: prótese mamária, conforme relatório médico anexado aos autos. 2.1. O Superior Tribunal Justiça firmou orientação, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais representativos de controvérsia n. 1870834/SP e n. 1872321/SP (Tema n. 1.069), que os planos de saúde devem cobrir as cirurgias plásticas pós-bariátrica reparadoras ou funcionais, por decorrerem do tratamento de obesidade mórbida, que é de cobertura obrigatória. 2.2. Consta dos autos que agravante, a dois anos, foi submetida a cirurgia bariátrica em razão do diagnóstico de obesidade mórbida, com perda ponderal de 51kg e perda de excesso de peso de 85,4%. Após a grande perda de peso, a paciente apresenta grande quantidade de excesso de pele, com risco de apresentar infecções secundárias, além da parte emocional e autoestima. 2.3. A paciente necessita realizar a cirurgia plástica para correção de flacidez de pele cervical, do tronco anterior, palpebral, de todos os membros e dos glúteos, típico para pacientes pós-bariátricos. 2.4. De acordo com o relatório médico, as cirurgias reparadoras se fazem necessárias visando o reestabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente; há provável necessidade de retoques ou cirurgias de refinamento após os primeiros procedimentos. Sendo assim, recomenda-se a realização do procedimento com a maior brevidade possível. 2.5. A despeito dos laudos apresentados, a operadora de saúde negou a autorização do procedimento cirúrgico, sem, inclusive, aduzir justificativa razoável. 2.6. Os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. São cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos. 2.7. Jurisprudência do STJ: “(...) 3. ‘As cirurgias de remoção de excesso de pele (retirada do avental abdominal, mamoplastia redutora e a dermolipoctomia braçal) consiste no tratamento indicado contra infecções e manifestações propensas a ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si mesma, o que afasta, inequivocamente, a tese sufragada pela parte ora recorrente no sentido de que tais cirurgias possuem finalidade estética. Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-segurado, acometido de obesidade mórbida, doença expressamente acobertado pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tais contrato’ (REsp 1.136.475/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 16/3/2010). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 583.765/MG, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 22/06/2015). 2.8. Nesse contexto, considerando que o procedimento cirúrgico pós-bariátrico foi indicado pelo médico responsável pela condução do tratamento da agravante, impõe-se reconhecer a ilegalidade da negativa de cobertura na hipótese em tela. 2.9. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impõe-se o deferimento da antecipação de tutela referente à cobertura integral dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos pelo plano de saúde requerido, no prazo estabelecido, sob pena de incidência da multa diária já fixada.
3. Agravo instrumento provido.